Tribunal: TJDFT
Processo: 0729873-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729873-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A AGRAVADO: GILBERTO FERREIRA LEITE, DANIEL DE ANDRADE LEITE DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Hospital Santa Lúcia S/A contra a decisão interlocutória da 4a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu o pedido de penhora de até 30% (trinta por cento) da remuneração do segundo agravado, Daniel de Andrade Leite, até o pagamento da dívida objeto do cumprimento de sentença (autos de no 0720194-15.2017.8.07.0001, ID no 101123945, pág. 371). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 16 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO